Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA MOURA LTDA-EPP, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por RODRIGO LEONARDO DE MELO SANTOS, LIVIA HOLANDA REGIS LIMA e GABRIEL BUNN ZOMER. Na origem, CONSTRUTORA MOURA ajuizou ação de conhecimento com pedido de cobrança em desfavor da Companhia Metropolitano do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente e ambas as partes condenadas nos consectários da sucumbência e a pagar honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, CONSTRUTORA MOURA requereu o cumprimento de sentença em face à Companhia Metropolitano do Distrito Federal, cujo trâmite ocorreu regularmente até a expedição do precatório. Posteriormente, os agravados, que atuaram como advogados na defesa da Companhia Metropolitano do Distrito Federal, requereram o cumprimento de sentença relativo à parcela dos honorários de sucumbência devidos pela CONSTRUTORA MOURA. Em impugnação, a devedora alegou que ainda não teria recebido o crédito principal da condenação, o qual encontra-se aguardando o pagamento do precatório. Requereu o sobrestamento do processo forçado até o pagamento do precatório. O pedido foi indeferido por falta de amparo legal. Nas razões recursais, repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo de origem. Invocou o verbete n. 47 da súmula de jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e outros julgados que entende contemplarem sua tese. Argumentou ainda que, após o indeferimento do pedido, o juízo deu sequência aos atos executórios, inclusive com a penhora de saldo mantido em conta-corrente da devedora. Essa penhora seria precipitada por não ter aguardado a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a r. decisão de id. 121268139, e decisão de id. 123302949 ora atacadas e determinar que os Agravados recebam o valor inerente aos honorários sucumbências devidos e arbitrados em sentença condenatória, quando do recebimento do precatório”. Preparo regular sob ID 34959790. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Assiste razão à parte credora. Não há relação entre o recebimento do crédito do Precatório referente ao débito principal com o crédito porventura existente da ora executada em face do METRÔ-DF. Traga o credor a planilha atualizada do débito. Prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. No processo principal houve sucumbência recíproca, ou seja, autor e réu foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios. Em autos apartados, a autora da ação de conhecimento requereu o cumprimento de sentença para cobrar o valor representado na condenação principal. Nestes autos, cuida-se do cumprimento de sentença relativo à parcela dos honorários de sucumbência devidos aos advogados da ré daquela ação. Conforme bem consignado na decisão agravada, a exigibilidade do crédito relativo aos honorários de sucumbência não está condicionada ao recebimento da condenação principal pela devedora. Importa ressaltar que sequer há identidade entre as partes, uma vez que, no primeiro cumprimento de sentença, em que fora expedido o precatório, a devedora é a Companhia Metropolitano do Distrito Federal e nestes autos os credores são os advogados que a representaram a parte. Lado outro, a súmula vinculante 47, do Supremo Tribunal Federal não tem qualquer relação com a presente controvérsia, uma vez que versa sobre eventual privilégio dos honorários advocatícios no regime de precatórios[1] Lado outro, não se vislumbra irregularidade no prosseguimento do processo forçado e determinar o prosseguimento do procedimento forçado nas circunstâncias. O recurso cabível contra a rejeição da impugnação cumprimento de sentença é o agravo de instrumento que, em regra, não tem efeito suspensivo. Desta forma, até que haja decisão da instância revisora e que suspenda sua eficácia ou determine o sobrestamento do feito, é imperativo que o juízo dê sequência aos atos processuais, em observância aos primados da razoável duração do processo e da máxima eficácia. Ante a falta de amparo legal à pretensão da agravante, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito a autorizar a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.